Tribunal: TJES
Processo: 0009454-64.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009454-64.2022.8.08.0024
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VINICIUS FERRAZ DOS SANTOS
AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA - CLÁUSULA DE BARREIRA -
COTAS DE NEGROS E INDÍGENAS
– ACESSO A DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO - AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.
Muito embora interposto recurso de agravo interno, possível ver que o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento, de modo que não há óbice ao enfrentamento direto do seu mérito
.

2.
De início, convém registrar que o item 5.2.5.2, do Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho 2022, para provimento do cargo de Delegado de Polícia da PCES, atendendo ao que disposto na Lei Federal nº12.990/ 2014 e Lei Estadual nº 11.904/ 2020, dispõe expressamente que os candidatos inscritos no certame como negros ou indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros ou indígenas, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros ou indígenas aprovados.

3.
Nesse contexto, para o deslinde da presente controvérsia vale destacar a expressão citada tanto pelo legislador federal quanto pelo legislador estadual
“aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência”
.

4. Na hipótese do Certame em questão, destinado ao provimento do cargo de Delegado, foram ofertadas 28 vagas para candidatos em ampla concorrência, devendo tal quantitativo ser adotado como parâmetro para a análise da regra acima referenciada, isto é, os candidatos negros e indígenas porventura aprovados dentro de tais vagas, não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

5.C
onforme previsão constante do item 10.1 e seguintes, foi estipulada cláusula de barreira para a convocação para a terceira etapa do certame, de modo que para a ampla concorrência apenas seriam convocados os 168 candidatos aprovados na prova discursiva e mais bem classificados e para os candidatos que se autodeclararam negros os 41 (quarenta e um) candidatos negros aprovados na prova discursiva e mais bem classificados.

6. V
ale esclarecer que muito embora 16 (dezesseis) candidatos que se autodeclaram negros tenham se classificado dentro do limite da cláusula de barreira para ampla concorrência para serem convocados à terceira etapa, o fato é que apenas 03 (três) deles foram aprovados e classificados “dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência”, isto é, de 28 vagas.

7. A
giu corretamente o Estado quando convocou 44 (quarenta e quatro) candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros, sendo 03 (três) deles também classificados na listagem geral de ampla concorrência até a 28ª posição, uma vez que este é o quantitativo de vagas ofertado para o cargo de Delegado e é exatamente a tal conclusão que se chega a partir da leitura do item 5.2.5.3 do edital.

8. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Prejudicado o agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

Vitória/ES, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão deste Sodalício que, em sede de plantão judiciário, deferiu parcialmente o pleito liminar no agravo de instrumento interposto por
VINÍCIUS FERRAZ DOS SANTOS
.

Segundo sustenta o agravante (id. nº 4119824) que se mostrou correta a convocação dos candidatos negros aprovados dentro do número de vagas ofertadas à ampla concorrência, daí porque, dada a probabilidade da existência de dano, deve ser reformada a decisão agravada.

Contrarrazões no id. nº 4502537.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 03 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão deste Sodalício que, em sede de plantão judiciário, deferiu parcialmente o pleito liminar no agravo de instrumento interposto por VINÍCIUS FERRAZ DOS SANTOS.

Segundo sustenta o agravante (id. nº 4119824) que se mostrou correta a convocação dos candidatos negros aprovados dentro do número de vagas ofertadas à ampla concorrência, daí porque, dada a probabilidade da existência de dano, deve ser reformada a decisão agravada.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Dito isso, em sede da decisão recorrida, o Em. Des. Plantonista, Jorge do Nascimento Viana, entendeu que:

[...] No particular, observo pelas planilhas juntadas aos autos, que o candidato atingiu a 50ª (quinquagésima) colocação entre os candidatos cotistas atingindo, com o somatório das provas objetivas e discursiva, um total de 112,77 pontos.

O edital do certame previa que os 41 candidatos aprovados na prova discursiva e mais bem classificados, que se autodeclararam negros, seriam convocados para a terceira etapa.

Contudo, as disposições constantes dos itens 5.2.5.2 e 5.2.5.3, preveem que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidos à ampla concorrência não seriam computados para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros. Vejamos:

5.2.5 DAS DISPOSIÇOES GERAIS SOBRE AS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS OU INDÍGENAS

[...]

5.2.5.2 Os candidatos negros ou indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros ou indígenas, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros ou indígenas aprovados
.

5.2.5.3 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros ou indígenas, os candidatos autodeclarados negros ou indígenas classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros ou indígenas, em todas as fases do concurso.

Dessa forma, verifica-se que na lista de candidatos aprovados para a vaga de cotas, 16 (dezesseis) teriam sido aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência, caracterizando, a priori, que, não obstante o candidato ter alcançado a 50ª (quinquagésima) colocação, com a exclusão dos 16 cotistas que teriam sido aprovados para ampla concorrência, o Agravante estaria na 34ª (trigésima quarta) posição entre os cotistas, estando apto a realizar a 3º Etapa do certame (Exame de aptidão física, sanidade física e mental e psicotécnico.

Assim, por entender que as alegações da parte agravante não se aparentam singelas, estando coerentes com a documentação juntada aos autos, reputo configurada a probabilidade de prover o recurso e a necessidade de urgência da medida.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, somente para determinar a participação do candidato VINICIUS FERRAZ DOS SANTOS, na terceira etapa do concurso público de DELEGADO DE POLÍCIA DO ESPIRÍTO SANTO, que será realizado nos dias 07 e 08 de Janeiro de 2023, e 14 e 15 de Janeiro de 2023, bem como nas demais etapas, caso seja considerado apto. (id. nº 4039875).

Pois bem. Após analisar detidamente os fundamentos apresentados pelas partes Agravante e Agravada, bem como os itens editalícios que interessam ao julgamento da controvérsia, cheguei à conclusão diversa daquela manifestada pelo E. Desembargador Plantonista quando da análise do pleito liminar.

De início, convém registrar que o item 5.2.5.2, do Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho 2022, para provimento do cargo de Delegado de Polícia da PCES, atendendo ao que disposto na Lei Federal nº12.990/ 2014 e Lei Estadual nº 11.904/ 2020, dispõe expressamente que os candidatos inscritos no certame como negros ou indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros ou indígenas, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros ou indígenas aprovados.

Nesse ponto, para melhor compreensão vale destacar o que estabelecem o artigo 3º, §1º da Lei Federal nº 12.990/ 2014 e artigo 3º, §1º da Lei Estadual 11.904/2020:

Lei Federal 12.990/2014

Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Lei Estadual 11.904/ 2020

Art. 3º Os candidatos negros e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º Os candidatos negros e indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Nesse contexto, para o deslinde da presente controvérsia vale destacar a expressão citada tanto pelo legislador federal quanto pelo legislador estadual
“aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência”.

Na hipótese do Certame em questão, destinado ao provimento do cargo de Delegado, foram ofertadas 28 vagas para candidatos em ampla concorrência, devendo tal quantitativo ser adotado como parâmetro para a análise da regra acima referenciada, isto é, os candidatos negros e indígenas porventura aprovados dentro de tais vagas, não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Seguindo, veja-se que, conforme previsão constante do item 10.1 e seguintes, foi estipulada cláusula de barreira para a convocação para a terceira etapa do certame, de modo que para a ampla concorrência apenas seriam convocados os 168 candidatos aprovados na prova discursiva e mais bem classificados e para os candidatos que se autodeclararam negros os 41 (quarenta e um) candidatos negros aprovados na prova discursiva e mais bem classificados. Veja-se:

10 DA TERCEIRA ETAPA (EXAME DE APTIDÃO FÍSICA, EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL E EXAME PSICOTÉCNICO)

10.1 Para cada sistema de concorrência, a convocação para a terceira etapa (exame de aptidão física, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico) será de acordo com os seguintes critérios:

a) ampla concorrência: serão convocados para a terceira etapa os 168 candidatos aprovados na prova discursiva e mais bem classificados, considerando-se o somatório das notas finais nas provas objetivas e na prova discursiva, respeitados os empates na última posição;

(...)

c) candidatos que se autodeclararam negros: serão convocados para a terceira etapa os 41 candidatos aprovados na prova discursiva e mais bem classificados, considerando-se o somatório das notas finais nas provas objetivas e na prova discursiva, respeitados os empates na última posição;

Fixado isso, o Agravado demonstra que não foram 16 (dezesseis) candidatos aprovados dentro das vagas destinadas à ampla concorrência que se autodeclaram negros, mas apenas 03 (três).

Nesse contexto, vale esclarecer que muito embora 16 (dezesseis) candidatos que se autodeclaram negros tenham se classificado dentro do limite da cláusula de barreira para ampla concorrência para serem convocados à terceira etapa, o fato é que apenas 03 (três) deles foram aprovados e classificados
“dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência”
, isto é, de 28 vagas.

Assim, agiu corretamente o Estado quando convocou 44 (quarenta e quatro) candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros, sendo 03 (três) deles também classificados na listagem geral de ampla concorrência até a 28ª posição, uma vez que este é o quantitativo de vagas ofertado para o cargo de Delegado e é exatamente a tal conclusão que se chega a partir da leitura do item 5.2.5.3 do edital:

Item 5.2.5.3. Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros ou indígenas, os candidatos autodeclarados negros ou indígenas
classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência
, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros ou indígenas, em todas as fases do concurso (grifei).

Dessa forma, vê-se que a regra editalícia é bastante clara ao estabelecer que não serão computados, para fins de preenchimento das vagas reservadas para cotas de negros e indígenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecido na ampla concorrência.

A pretensão do candidato, de retirar da listagem de candidatos autodeclarados negros para participarem da terceira etapa aqueles candidatos negros que foram aprovados dentro da cláusula de barreira, importa em manifesta burla à regra editalícia mencionada, que nada dispõe acerca da cláusula de barreira mas sim do quantitativo de cargos ofertados para ampla concorrência.

Estabelecidas tais premissas, entendo que deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 16.05.23.